Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719870-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLENILDSON DA SILVA BALBINO, VIVIANA RODRIGUES DE CARVALHO BALBINO AGRAVADO: ALDAIR GASPAR DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo ora agravantes. Os agravantes sustentam ser patente a necessidade de concessão do benefício pleiteado. Afirmam que, apesar de a segunda agravante, Viviana Rodrigues de Carvalho Balbino, ter declarado imposto de renda em 2020 por ter auferido renda em 2019, ela foi demitida de seu emprego em 14 de novembro de 2019. Argumentam que a demissão de Viviana Rodrigues de Carvalho Balbino ensejou drástica mudança na sua capacidade econômica, bem como relatam que o extrato bancário da conta poupança da segunda agravante demonstra o recebimento de parcela do seguro desemprego nos meses de março e abril de 2020. Alegam estarem vivendo com renda líquida de R$ 4.640,68, que é a remuneração do primeiro agravante. Ressaltam que os gastos mensais com moradia, alimentação e demais despesas essenciais tornam impossível aos agravantes o pagamento das custas processuais e honorários, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Defendem o preenchimento dos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil pelos agravantes. Enfatizam que a afirmação da parte de que não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo, aliada à declaração de insuficiência de recurso, constituem-se elementos hábeis para o deferimento do benefício da assistência judiciária. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Sustentam que o ônus de refutar a capacidade da parte para custear as custas processuais e honorários advocatícios compete à parte contrária. Defendem a desnecessidade de comprovação de hipossuficiência para a obtenção do benefício legal. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que haja a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes. No mérito, requerem a reforma da decisão. Esta Relatoria intimou a parte agravante para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal em relação à alegação de desemprego da segunda agravante (ID 17404386), razão qual houve a apresentação de petição requerendo a continuidade do recurso quanto ao deferimento da justiça gratuita para o primeiro agravante (ID 17800431). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratam-se, portanto, de requisitos cumulativos. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante por entender que a parte aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que o agravante aufere renda líquida no valor de R$ 4.640,68, valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas do agravante e mais aquelas decorrentes do processo. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator